Tribunal: TJDFT
Processo: 0812216-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRADOR. SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Afirma que há déficit de Administradores Hospitalares no âmbito do Distrito Federal, portanto, o Judiciário deverá intervir a fim de proporcionar o mínimo existencial à população brasiliense.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72674124.
III. Questão em Discussão
5. As questões a serem analisadas são: i) análise do pedido de gratuidade de justiça; e ii) verificar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário sobre nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. Depreende-se dos autos que a recorrente foi aprovada na posição 577a posição, no concurso para compor o Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde do DF, para o cargo de Especialista em Saúde, Especialidade Administrador, cujo edital previa 10 (dez) vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Portanto, a recorrente foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Assim, na espécie, não se verifica a probabilidade no direito da recorrente, pois o prazo de validade do certame já se encerrou.
8. O argumento que houve abertura de procedimento administrativo, que tratou de todo o trâmite necessário, inclusive de impacto financeiro, faltando apenas a publicação do Decreto de nomeação do GDF, esbarra exatamente na discricionariedade administrativa.
9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é cristalina ao estabelecer que apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação, Tema 784/STF. No caso em tela, a recorrente foi classificada além do número de vagas, portanto, possui mera expectativa de direito. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já se manifestou sobre a questão, reafirmando que "o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação" (AgInt no RMS 62.466/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 04/08/2020.
10. Nesse sentido: Acórdão 1988079, 0700282-20.2025.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; Acórdão 1976261, 0700241-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025
V. Dispositivo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Tema 784/STF
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgInt no RMS 62.466/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 04/08/2020;
Acórdão 1988079, 0700282-20.2025.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; e
Acórdão 1976261, 0700241-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025